Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF EM DESFAVOR DO DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CPC, ART. 85, § 7o. SÚMULA 345/STJ. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, este Superior Tribunal fixou a tese segundo a qual ‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio’ (REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe 27/6/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.226.407/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2018; REsp 1.904.643/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/2/2021.” (AgInt no REsp 1885559/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 14/05/2021).
2. Agravo interno conhecido e desprovido.